Tribunal: TJBA
Processo: 8003928-22.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003928-22.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELADO: MARIA NILMA STOLZE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR KUSTER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Configura-se omissão no acórdão embargado quando este deixa de aplicar a tese firmada no Tema 1132 do STJ, segundo a qual, para fins de constituição da mora em contratos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento.

2. Comprovado o envio da correspondência ao endereço contratual, a devolução com a anotação “não procurado” não invalida, por si só, a constituição da mora, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

3. Acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a validade da constituição em mora e reformar o acórdão embargado, a fim de dar provimento à apelação e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8003928-22.2024.8.05.0079, em que figuram como Embargante
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e como Embargada
MARIA NILMA STOLZE DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25